Tribunal: TJES
Processo: 5000263-72.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000263-72.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA JOSE QUIRINO RODRIGUES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5000263-72.2024.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrida: MARIA JOSÉ QUIRINO RODRIGUES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. (1). DA LIDE.
ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TOMOU CONHECIMENTO DE DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO DO INSS E FOI INFORMADA QUE OS MESMOS SE REFEREM À CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC, CONTRATO SOB O N° 12012520, O QUAL SÃO DESCONTADOS MÊS A MÊS, SEM DATA DE TÉRMINO PREVISTO. ESCLARECE QUE NÃO SOLICITOU OU CONTRATOU O EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO.
(2) ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA, O RÉU ALEGA QUE A CONTRATAÇÃO É REGULAR, E QUE A AUTORA TINHA CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SENDO UTILIZADO NORMALMENTE E QUE OS ENCARGOS SÃO GERADOS EM RAZÃO DO PAGAMENTO PARCIAL DOS DÉBITOS, NÃO HAVENDO PORTANTO QUALQUER ILICITUDE POR PARTE DA RECLAMADA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, consubstanciado as regras e princípios do CDC, julgo parcialmente procedente os pedidos autorais para: a) declarar a nulidade dos contratos de Cartão RMC n° 4323965; 57560192; 50352229; 56093119; 39299676 e 65609411 e determinar que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autora, convalidando os efeitos da liminar deferida a seu tempo; b) condenar o réu a restituir a autora, de forma simples, os valores descontados indevidamente do seu benefício, bem como durante o curso da ação, corrigido a partir do desembolso de cada parcela e juros a contar da citação; e c) condenar o réu a pagar R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Autoriza-se a compensação no valor de R$1.814,24. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado e nada havendo, arquive-se com as cautelas de estilo. Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.
[...]”. (4) RECURSO
BANCO BMG.

CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUTOLIQUIDAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. A INSUSTENTABILIDADE DO PLEITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO E VONTADE. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESTADO. LEGALIDADE DO CONTRATO DIGITAL. REALIZAÇÃO DE SAQUES COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(4)

CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA, POR SEUS TERMOS.
(5) DA QUESTÃO PROCESSUAL. REJEITO
O PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCOS À RECORRENTE.
(6)
.
MÉRITO RECURSAL.
A AUTORA PUGNA PELO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ.
POIS BEM.
NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE EM
ID.: . 9129985
A RÉ, ANEXOU OS CONTRATOS FIRMADOS. AO ANALISAR O CONTRATO FIRMADO, NOTO QUE,
EMBORA SEJAM VÁLIDOS, OS MESMOS NÃO COMPROVAM, SUFICIENTEMENTE, QUE A AUTORA DETINHA DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO,
VISTO QUE, O PRÓPRIA REQUERENTE, EM SUA INICIAL, AFIRMA DESCONHECER A NATUREZA DA SUPOSTA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE COM O BANCO RÉU. O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. PORTANTO, AINDA QUE, EM CONTESTAÇÃO, A INSTITUIÇÃO REQUERIDA TENHA SUSTENTADO A VALIDADE DA MODALIDADE UTILIZADA NAS PACTUAÇÕES, O QUE SE DISCUTE NÃO É A ILICITUDE DOS INSTRUMENTOS, MAS SIM O VÍCIO DE CONSENTIMENTO PASSÍVEL DE NULIDADE DOS MESMOS.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELA MESMA. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO ACATANDO O PEDIDO DE REPARAÇÃO MATERIAL, PORÉM NA SUA FORMA SIMPLES, BEM COMO CONDENANDO O BANCO AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). ESTANDO O REFERIDO
DECISUM
CONDIZENTE COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, BEM COMO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ENTENDO NÃO HAVER RAZÃO PARA QUALQUER MODIFICAÇÃO NO COMANDO SENTENCIAL DA ORIGEM.
(7).
RECURSO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS TERMOS.
(9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8° DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)